Tribunal: TJSP
Processo: 1500837-14.2021.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Admissão de responsabilidade secundada pelo conjunto probatório. Afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada. Confirmação pela confissão do réu em juízo, devidamente corroborada pela prova testemunhal. Imóvel de destinado à recreação,

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Admissão de responsabilidade secundada pelo conjunto probatório. Afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada. Confirmação pela confissão do réu em juízo, devidamente corroborada pela prova testemunhal. Imóvel de destinado à recreação, sem a presença constante do proprietário. Ausência de laudo pericial excepcionalmente justificada. De qualquer forma, as citadas qualificadoras não foram consideradas na sentença para a exasperação das penas, o que contou com a anuência do Ministério Público. Cenário que impossibilita fazê-lo nesta instância. Dosimetria. Decote dos maus antecedentes. Fato posterior. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido para afastar os maus antecedentes, sem reflexo nas sanções.